Tribunal: STF
Processo: RHC 263774
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA EM IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento aos Embargos de Declaração no Recurso em Habeas Corpus nº 214.267/RJ, os quais foram recebidos como agravo regimental (e-doc. 57).



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 7º, inc. VII, da Lei nº 8.137, de 1990 (crime contra as relações de consumo) e 171 do Código Penal (estelionato), por fatos ocorridos em 16/01/2011. A peça acusatória foi recebida em 21/06/2013.  



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-doc. 20). Contra essa decisão, foi interposto o citado recurso ordinário dirigido ao STJ.



    4. Neste recurso, a defesa aponta a inépcia da denúncia, sustentando que o órgão ministerial imputou à recorrente dois fatos distintos, desprovidos de qualquer correlação entre si. Argumenta tratar-se de condutas totalmente independentes, sem vínculo quanto ao modo, tempo, lugar ou autoria que justificasse sua reunião em uma única peça acusatória. Assim, afirma ter havido violação ao princípio do juiz natural, uma vez que não se verifica hipótese de modificação de competência por conexão ou continência. Aduz, ainda, que a autoridade apontada como coatora, ao reconhecer a observância dos requisitos do art. 41 do CPP, deixou de se manifestar sobre a inclusão, pelo Ministério Público, de fatos sem relação jurídica entre si, na mesma denúncia e sem qualquer amparo legal. Diz contrariados os princípios do devido processo legal, do juiz natural e do contraditório e ampla defesa. 



    5. Busca o trancamento do processo nº 0206192-06.2013.8.19.0001. Subsidiariamente, requer a declaração de nulidade parcial da denúncia, com a determinação de seu desmembramento por violação ao princípio do juiz natural.



    6. O Ministério Público do Rio de Janeiro, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 83).



    7. O Ministério Público Federal manifesta-se, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 89).



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. Constata-se que o presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Recurso em Habeas Corpus nº 214.267/RJ. Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nesse sentido: RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; e RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014.



    9. Além disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. A recorrente não juntou ao processo cópia da denúncia oferecida pelo Ministério Público, bem como da decisão do magistrado de primeira instância que recebeu a peça acusatória. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    11. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    12. No caso sob análise, conforme já ressaltado, a recorrente deixou de juntar ao processo cópia da denúncia e da decisão que a recebeu, sendo possível analisar apenas os fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça estadual e pelo STJ. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem no habeas corpus interposto pela defesa, assentou ter a denúncia indicado a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados à recorrente, evidenciando a necessária justa causa para a deflagração da ação penal:



    “Assim, da análise da peça exordial, suso transcrita, e em cotejo com o artigo 41 do Código de Processo Penal, não se vislumbra a alegada inépcia da exordial e, tampouco, a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal uma vez que, cumprindo enfatizar que a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas e, no caso concreto, constata-se que a denúncia, retratando uma proposta de condenação formulada pelo Ministério Público, descreveu de forma clara e discriminada os fatos delituosos imputados à paciente.



    Noutras palavras, a exordial narrou todas as circunstâncias que interessavam à apreciação da prática delituosa, e, em especial, o lugar dos crimes (ubi); o tempo dos fatos (quando) e as condutas objetivas que teria infringido a paciente, em obediência ao atual comando supracitado, de forma a permitir-lhe a exata compreensão da acusação que lhe foi feita, garantindo a possibilidade de ser exercido o contraditório e a ampla defesa, nos termos da norma legal supra citada, como escrito na obra deixada por Marcellus Polastri Lima: (...)



    Presente, também, o lastro probatório mínimo que permitiu ao Juízo de 1º Grau exercer o juízo prévio de delibação sobre a viabilidade técnica, a plausibilidade e a perspectiva remota de sucesso que se exige de todo pedido de provimento judicial, não havendo de se falar em ausência de justa causa, cumprindo trazer à colação a lição doutrinária do processualista Guilherme de Souza Nucci: A justa causa para a ação penal: embora grande parte da doutrina venha confundindo a justa causa com o interesse de agir, parece-nos correta a lição de Maria Thereza Rocha de Assis Moura, sustentando que a justa causa, em verdade, espelha uma síntese das condições da ação. Inexistindo uma delas, não há justa causa para a ação penal (Justa causa para a ação penal - Doutrina e jurisprudência, p. 221).



    Ademais, a inicial acusatória está embasada nos autos do Inquérito Policial nº 012-03225/2013-01, cumprindo trazer à colação a narrativa, em sede policial, da vítima, Sra. Ligia Cristina, que foi mencionada na denúncia:



    Que em meados de setembro de 2012 conheceu uma mulher chamada ANA PAULA SOARES CORREIA, em um bar chamado Blu s Agave. Que com o passar do tempo, ANA PAULA, que apresentou-se como dona da empresa IDEIA COOPERADA COMUNICAÇÕES E EVENTOS, CNPJ 9.583.141/0001-59, propôs que a declarante realizasse um investimento financeiro para que fosse produzido um show do cantor Zeca Pagodinho no Iate Clube do RJ. Que foi apresentado a ANA PAULA por um amigo seu, de nome ROBSON MOYSES RODRIGUES. Que ROBSON também foi sondado como um possível investidor. Que no decorrer das negociações também conheceu PAULO SIMON CHIDEE AKL, que também investiu e trabalhou como treinee de arquiteto no projeto do show. Que investiu R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que PAULO investiu R$ 3.000,00 (três mil reais) no show, sendo que até o momento o show foi adiado diversas vezes. Que em contato com o clube este informa que o salão não foi pago, no entanto ANA PAULA apresentou uma cópia de uma transferência para o clube que não é verdadeira. Que ANA PAULA informou que este show teria patrocínio do Banco Bradesco, da Petrobrás e da TIM, apresentando os devidos contratos falsos, conforme cópias apresentadas nesta ocasião. Que desde então passou a cobrar o restante da documentação do evento e ANA PAULA está se esquivando. Que ANA PAULA apresentou cópias vários contratos que não são verdadeiros e também cópias de TED. Que também apresenta cópia do contrato particular firmado com ANA PAULA. Que ANA PAULA reside em Copacabana, mas também tem residência em sua terra natal, na Bahia. Que teme que ANA PAULA se desloque, visto que ela já desconfia que seu golpe foi descoberto. Que ANA PAULA é bem morena, estatura e físico medianos, cabelos negros e compridos e olhos pretos. E nada mais disse.



    (fls. 6/7- item 000012), havendo, inclusive, referência a existência outros lesados: (...), tudo a viabilizar a deflagração da ação penal, sendo apurados indícios suficientes da autoria e materialidade dos delitos positivados nos artigos 7º, VII, da Lei nº. 8.137/90 e 171, caput, do Código Penal aliado ao fato de a ausência de data precisa em que os fatos típicos foram perpetrados, não tem o condão de ensejar eventual nulidade, uma vez que a inicial acusatória fez expressa referência ao período deles - em data anterior a 16 de janeiro de 2011 e em setembro de 2012 -, tudo de forma a afastar, nesta via estreita, a tese do impetrante de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.” (e-doc. 20, p. 6-9, grifos nossos)



    13. O STJ concluiu pela validade das premissas (e-docs. 42 e 57).



    14. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    15. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    16. No caso, as instâncias anteriores reconheceram que a denúncia atendeu aos requisitos legais, descrevendo de forma clara os fatos imputados à recorrente, com indicação do tempo, local e condutas atribuídas, possibilitando a plena compreensão da acusação e o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    17. Com efeito, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    18. Conclui-se, a partir dos elementos constantes nos autos, não haver ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.



    19. Igualmente, não merece acolhida o pedido subsidiário de declaração de nulidade parcial da denúncia, com o consequente desmembramento da ação penal, em virtude de o Ministério Público ter imputado à recorrente dois fatos distintos e sem correlação entre si. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a apreciação de alegações relativas à existência ou não de conexão ou continência demanda exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE CRIMES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DEFINIDA POR CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO QUANTO A DELITO QUE JUSTIFICOU A REUNIÃO DOS PROCESSOS. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – inexistência de conexão –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 2. A competência da Justiça Federal, quando firmada em razão de conexão ou continência, não se altera em razão de posterior absolvição quanto ao delito que justificou a reunião dos processos, nos termos do art. 81 do Código de Processo Penal. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 234.251-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/09/2024, p. 19/09/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 704 DO STF. CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE O PROCESSO DO RECORRENTE E O PROCESSO DO CORRÉU DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram o reconhecimento da conexão instrumental e do juízo de conveniência que motivou a unidade de processamento e julgamento. Preenchida a hipótese modificativa de competência, não viola o devido processo legal ‘a tração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados’, forte na Súmula 704/STF. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 211.984-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/02/2023, p. 13/02/2023; grifos nossos)



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator